Tribunal: STF
Processo: RE 466518
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO
   CALÇADO EM PREMISSA AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
   EXAME DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO
   ATENDIDO. NÃO-INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
A adoção
   explícita, pelo Tribunal de origem, de tese afastada pelo Supremo
   Tribunal Federal em sede de controle concentrado de
   constitucionalidade evidencia o debate da matéria constitucional
   deduzida no extraordinário, atendendo, a mancheias, o requisito
   do prequestionamento. Não-incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
Agravo Regimental desprovido.